Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720890-44.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DEBORA ESTER HENRIQUE CAMPOS, ANDREA HENRIQUE CAMPOS DA FONSECA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713513-18.2020.8.07.0003, promovida em desfavor de HCAMPOS ODONTOLOGIA LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159009469 nos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a insuficiência patrimonial da empresa executada. Destaca que há indícios de que a empresa encerrou irregularmente suas funções com a finalidade de fraudar os seus credores, uma vez que não fora dada baixa na empresa e esta não possui quaisquer valores ou bens próprios capazes de responder por suas dívidas. A agravante aduz que é flagrante o abuso da personalidade jurídica da empresa agravada, consubstanciado pela confusão patrimonial, além do desvio de finalidade com o nítido propósito de lesão aos credores. Com base nestes argumentos, assevera que estão configurados os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, a agravante postula o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão recorrida, para que seja deferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 47219483. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Providencie a Secretaria da Turma a retificação da parte agravada, devendo figurar a empresa HCAMPOS ODONTOLOGIA LTDA – ME, e as sócias Debora Ester Henrique Campos e Andrea Henrique Campos da Fonseca, na qualidade de interessadas. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2023 às 09:35:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora